Tribunal: TJSP
Processo: 2123906-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. Decisão de indeferimento da benesse. Necessidade da pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.